Tribunal: TJDFT
Processo: 0738142-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738142-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LILIA MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que deferiu tutela de urgência para determinar à empresa requerida que autorize a internação da parte autora, bem como realize os tratamentos, exames, e utilize os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no prazo de doze (12) horas a contar da intimação, desde que esteja adimplente com o pagamento de todas as prestações do plano de saúde requerido, sob pena de multa diária à razão de R$1.000,00 (mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC. A recorrente sustenta que não houve negativa para custear a internação da agravada, pois esta encontrava-se em período de carência contratual, não havendo que se falar em ilegalidade. Pontua que, quanto à reversibilidade da medida, esta não pode ser relatividade, uma vez que a parte agravada não possui condições financeiras, não podendo, assim, ressarcir a seguradora pelos custos de qualquer tratamento que venha a ser solicitado, em caso de eventual sucumbência. Alega que não há perigo de dano à vida ou à saúde da agravada, não havendo indicação de urgência que justifique a antecipação da tutela perseguida. Assevera que as primeiras doze (12) horas de atendimento em pronto socorro foram garantidas, razão pela qual não há que se falar em negativa de atendimento. Pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender a decisão agravada e, ao final, para que seja dado provimento ao recurso, revogando a decisão interlocutória do processo original. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, a agravada, beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravante, foi submetida a cirurgia endoscópica de urgência devido à cálculo ureteral obstrutivo à esquerda, já com evolução de sete (7) dias e sem melhora e sem sucesso com tratamento clínico expulsivo. Diante do seu quadro clínico, foi indicada internação para remoção do dispositivo (cateter duplo J), conforme relatório médico. Contudo, tal solicitação foi negada pela operadora de saúde, ao argumento de que o plano encontrava com carência. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, a recorrente terá que fornecer caro tratamento de saúde, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. O relatório médico, da lavra do Dr. Matheus Marques de Souza, CRM-DF 27.748, atesta a necessidade de internação hospitalar de urgência da paciente para procedimento cirúrgico de remoção do dispositivo cateter duplo J, devido ao quadro potencialmente grave da agravada de hematúria, distensão abdominal, febre e náuseas (ID no 141547121dos autos de origem). Assim sendo, pelo menos neste momento de cognição sumária, o motivo da negativa de cobertura, qual seja, de que o plano se encontrava com carência, não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano, tendo em vista a indicação do médico de que se tratava de internação emergencial. O art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Confira-se: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Essa é a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, como se extrai do precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CUSTEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. 1. Uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. 2. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência. Art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998. 3. A recusa indevida de cobertura de internação em regime de urgência ou emergência impõe à seguradora o dever de custear integralmente as despesas com a internação hospitalar. 4. Agravo de instrumento provido” (Acórdão n.1137298, 07137434020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator